Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-75.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800679-75.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pela autora. danos morais caracterizados. manutenção do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. VERBA HONORÁRIA MANTIDA, POSTO QUE ARBITRADA ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. recursoS conhecidoS e DESprovidoS à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes a contrato de seguro prestamista, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva manifestação da vontade da autora em aderir a esse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

M
anutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, considerando que a causa não demandou alta complexidade, além de remunerar adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação de ambas as partes, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA e o segundo, na forma adesiva, por BANCO BRADESCO S.A., ambos em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, (proc. Nº 0800679-75.2020.8.14.0009).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídico referente ao seguro de CONTRATO Nº: 0275381;

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data de cada evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

c) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorrência do ajuste nº 0275381com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data de cada evento danoso (súmula 54-STJ);

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Na apelação da autora foi defendida a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e do percentual referente ao ônus sucumbenciais.

No apelo do Banco foi alegada a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Requereu, ainda, o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais declarando nulos os descontos referentes a “CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA”, condenando o Banco em danos morais na quantia de R$3.000,00 e determinando a restituição do indébito em dobro.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque a autora não conseguiu comprovar as alegações deduzidas na inicial de que não contratou o consignado impugnado na inicial.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que a Sra. Maria do Socorro Gomes da Silva tenha aderido ao eventual negócio jurídico que justificasse as cobranças decorrentes do seguro prestamista questionado. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao quantum indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e a autora a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e não se distancia dos valores usualmente arbitrados por esta 2ª Turma de Direito Privado, especialmente porque a autora possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão a apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024